Tribunal: TJDFT
Processo: 0711249-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0711249-37.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Ilza Pereira Guedes Agravado: Qualicorp Administradora de Benefícios S/A D e s p a c h o Ao agravado para que se manifeste a respeito do recurso (Id. 15898074), no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1019, inc. II, do CPC. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília-DF, 12 de maio de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator